Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700202-56.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CHRISTIANE ALVES PAYAO IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CHRISTIANE ALVES RIBEIRO MACHADO contra ato do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n. 0814893-69.2025.8.07.0016. O Mandado de Segurança é ação constitucional que se sujeita ao recolhimento de custas, nos termos do artigo 29, inc. VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal - RITRDF (Resolução TJDFT n. 20/2021). O artigo 31 e §1o do referido regimento esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Trata-se de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio. No caso, nota-se que o mandamus foi interposto em 7.1.2026, sem pedido de gratuidade de justiça, e não consta do sistema certidão comprobatória do recolhimento do preparo recursal até o fim do prazo em 9.1.2026. Além disso, verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado como substitutivo de recurso de agravo de instrumento, medida que seria adequada para impugnar a decisão hostilizada. A propósito, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021), contempla a possibilidade de Agravo de Instrumento no caso. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Com efeito, "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF). Ressalte-se, ademais, não haver flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Posto isto, deixo de conhecer o Mandado de Segurança, posto que deserto. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital